Tribunal: TJES
Processo: 0003524-40.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003524-40.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: POLIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente. O valor executado refere-se a R$ 2.401,10 de crédito fiscal não pago pela empresa apelada, Polipesca Indústria e Comércio LTDA.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada na execução fiscal, com base na inércia da Fazenda Pública e a ausência de constrição patrimonial.
III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, conforme o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, ocorre pela inércia do exequente no andamento da execução. No presente caso, houve tentativas de localização de bens e citação do executado, não se verificando o transcurso do prazo necessário para a prescrição.

4. A citação válida e a exceção de pré-executividade interromperam o prazo de prescrição, e a paralisação do feito deve-se a fatores processuais alheios à inércia do exequente.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. A citação válida e a prática de atos processuais interrompem o prazo de prescrição intercorrente.

2. A demora de atos processuais atribuíveis ao Judiciário impede a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 487.559, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.06.2019.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003524-40.2014.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
POLIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME E LAURO DIAS DA SILVA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida no Id 9779338 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de POLIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME E LAURO DIAS DA SILVA, que pronunciou a prescrição da pretensão executória, julgando extinta a execução fiscal.

Em suas razões (Id 9779340), o Município Apelante defende que as datas apontadas na sentença não guardam relação com a tramitação dos autos, pois a citação ocorreu em 10/11/2017 (fl. 37), tendo sido apresentada exceção de pré-executividade em 17/11/2017 (fl. 34), que foi rejeitada em 18/03/2020 (fl. 60) e sobre tal decisão, foi dada ciência à Fazenda Pública em 17/09/2020 (fl. 61-v).

Afirma que, após, em 02/12/2020, foram apresentados requerimentos pelo agravante de prosseguimento do feito com tentativas de constrição (fls. 62/63), foi proferido despacho em 21/10/2021 (fl. 69) determinando somente a intimação do Executado para o pagamento através do Diário Oficial em 10/11/2021 (fl. 70), sendo que o Cartório certificou que o prazo para o pagamento havia transcorrido sem quitação em 03/03/2022, do qual a Fazenda Pública não foi intimada.

E, por fim, aduz que foi determinada a digitalização do processo em 24/08/2022 (fls. 72), e após realizada, foi intimado o Agravante para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta, assim, que a sentença deve ser anulada, visto que não ocorreu tentativa de constrição patrimonial até a presente data, apesar de requerido pelo Exequente, tudo antes de qualquer início de curso de prescrição intercorrente.

Pelo exposto, requer a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$ 2.401,10 (dois mil, quatrocentos e um reais e dez centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 8999/2014 (fls. 03/08).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 18/07/2021, sob o fundamento de que os autos foram suspensos no período de 17/07/2015 e 17/07/2016, tendo logo após iniciada a contagem do prazo prescricional de cinco anos.

Todavia, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da
inércia
do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta
em 09/10/2014
(fl. 02), foi realizada tentativa de citação em 06/03/2015 (fl. 12) e 06/07/2015 (fl. 14-v) e não localizados os executados, foi promovida a vista dos autos para a Procuradoria do Município em 16/07/2015 (fl. 14-v), tendo se manifestado em 23/09/2015 requerendo a citação do executado em novo endereço (fl. 16/18).

Em despacho proferido em 27/06/2016, foi deferido o pedido determinando a citação da parte executada em novo endereço (fl. 19), tendo retornado o A.R. com anotação de “MUDOU-SE”, e dada vistas à Fazenda Pública, requereu em 30/08/2016 (fls. 22/23) a consulta aos sistemas judiciais para a busca do endereço da parte executada, e restando infrutífera, a citação editalícia.

Na sequência, foi deferido o requerimento em 12/05/2017 (fl. 25), sendo localizado novo endereço no INFOJUD e ordenada a intimação da Fazenda Pública para manifestação, a qual requereu na data de 30/05/2017 a citação do executado no endereço encontrado (fl. 29)

Antes mesmo do retorno do A.R., o Executado se manifestou em 21/11/2017 (fls. 34/35) pugnando pela intimação do Município sobre as questões alegadas e pela anulação da CDA. Os autos permaneceram conclusos de 28/11/2017 até 17/10/2018.

Antes de ser intimado, manifestou o Município Exequente por meio da petição de fls. 55/56 requerendo a improcedência dos pedidos do Executado.

E em decisão proferida às fls. 60/60-v, em 18/03/2020, foi rejeitada a exceção de pré-executividade.

Instado a se manifestar para o prosseguimento da execução, o Município apresentou o montante atualizado do débito, solicitou a intimação do executado, por seu advogado, para o pagamento, e caso negativo, seja realizada a penhora por meio do BACENJUD/RENAJUD (fls. 62/63 - 25/11/2020).

Apesar de deferidos os pedidos por meio do despacho de fl. 69 em 21/10/2021, sem que fossem efetivadas as diligências, foi realizada a digitalização dos autos físicos, e intimada a Fazenda Pública sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, sobreveio a sentença apelada.

Fixado isso, concluo que
não

transcorreu o prazo prescricional reconhecido
.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente. Confira-se:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Na hipótese, nos termos do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN, ocorreu a efetiva citação com a manifestação da parte executada em 21/11/2017 apresentando peça recebida como exceção de pré-executividade (fls. 34/35) interrompeu a fluência do prazo prescricional.

Prosseguindo, após isso, somente foi julgada e rejeitada exceção em 18/03/2020 (fls. 60/60-v), sendo que intimado, o Município prontamente requereu a intimação da parte executada para o pagamento do montante atualizado do débito, e caso negativo, a penhora do valor por meio de BACENJUD/RENAJUD, o que apesar de deferido pelo juízo, não foi efetivado.

Sendo assim, nos termos do item 4.1.2. do julgamento acima referenciado,
não
houve a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis para que fosse iniciada a suspensão automática da execução e, em seguida, o prazo da prescrição intercorrente.

Importa consignar, por oportuno, que a demora na efetivação das diligências decorreu tão somente da mecânica judicial, de modo que aplicável o enunciado da súmula nº 106, do STJ.

Portanto,
não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente.

Desse modo, mostra-se desacertada a conclusão a que chegou o juízo
a quo
quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Itapemirim
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões